Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). PERÍODO DE COBRANÇA ANTERIOR A 2022. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 2023. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.287.019, que se deu sob a sistemática da repercussão geral e culminou com a consolidação do Tema 1.093, assentou a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”.

2. O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio CONFAZ n. 93/2015. Apenas as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF (24/02/2021) não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022 (RE 1287019 ED-segundos, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021).

3. Em resumo, a cobrança é permitida e aplicada de 2015 até 31/12/2021, com a ressalva que poderia continuar ocorrendo desde que houvesse legislação regulamentando, o que veio a ocorrer com a Lei Complementar no 190/2022 respaldada pelo Convênio ICMS no 236, de 27/12/2021 do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ.

4. Na hipótese, o Mandado de Segurança foi impetrado em 24/01/2023, em momento posterior ao julgamento pela Suprema Corte, ocorrido em 24/02/2021 e a impetrante requereu a concessão da segurança para evitar o recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes localizados no Distrito Federal nos exercícios financeiros dos anos de 2018, 2019 e 2020.

5. A decisão majoritária tomada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 7066, 7078 e 7070, foi no sentido de que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar 190/2022, que o regulamentou.

6. A par de aludida fundamentação, a conclusão a que se chega, é pela inexigibilidade do tributo (DIFAL-ICMS) somente no período de 1o/1/2022 até 90 dias após a publicação da Lei Complementar 190/2022, que ocorreu em 05/01/2022.

7. Negou-se provimento ao apelo.